Tribunal: CARF
Processo: 10880.908556/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908556/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.873 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO.
DCOMP.
NOVO
DIREITO
DE
CRÉDITO.
INOVAÇÃO.
A apresentação, em sede de recurso voluntário, de parcela de direito de crédito
não constante da DCOMP, não informada em auditoria fiscal e não reclamada
em sede de manifestação de inconformidade configura inovação do pedido e
não pode ser conhecida pela autoridade julgadora, sob o risco de causar
inaceitável supressão de instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
OU A MAIOR. DIREITO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando o tributo quitado por meio de DCOMP é posteriormente considerado
indevido ou maior do que o devido, tal fato não gera novo direito de crédito
passível de restituição ou compensação, pois não houve pagamento e a
compensação não se equivale a pagamento, cabendo apenas nova compensação
do direito de crédito original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que conhecia do novo
argumento relativo a declaração de compensação complementar.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908556/2012-83
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908556/2012-83

Relatório
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 11-51.636 (fls.
180), pela DRJ Recife, interpôs recurso voluntário (fls. 195) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
da
declaração
de
compensação
–
DCOMP
no
37400.89087.230908.1.7.04-7486 (fls. 2), a qual aponta o direito creditório oriundo de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2430) apurado no ano 2006, no valor de R$
4.651.681,46.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito
pretendido, quando constatou que o pagamento apontado havia sido utilizado, remanescendo
apenas R$ 3.542,79 disponíveis para a compensação. Tal diferença levou ao reconhecimento
parcial do direito de crédito e a consequente homologação parcial da DCOMP, por meio do
despacho de fls. 7.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 12), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que atendeu à intimação da Administração Tributária, apresentando os
documentos comprobatórios do seu direito de crédito, mas o despacho decisório não menciona o
motivo da recusa desses documentos, trazendo uma fundamentação lacônica, que impede a
defesa do seu direito, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do despacho decisório em
tela. No mérito, o manifestante reafirma o seu direito de crédito e apresenta uma série de
documentos.
A autoridade julgadora de primeira instância apreciou os argumentos do
manifestante e considerou-a parcialmente procedente, de forma a reconhecer um direito de
crédito (total) de R$ 3.542.846,87, do qual deveria ser reduzido o valor já utilizado em outra
DCOMP, nos seguintes termos (fls. 187):
7.2. Portanto, após análise descrita acima, constatamos que o valor de R$
3.542.846,87. parte do DARF - Código de Receita - 2430 - IRPJ no valor de R$
100.786.825.17, período de apuração 31/12/2006 e data de arrecadação 30/03/2007,
estaria disponível para compensação, como parte deste valor (R$ 760.147,22) foi
utilizado na PER/DCOMP n° 20799.21996.230908.1.3.04-7043 constante no Processo
n° 10880.922278/2012-77, e teve Homologação Total, 165, 167 e 173 a 176, restaria
um saldo do crédito a ser reconhecido no valor total de RS 2.782.699,65 (R$
3.542.846,87 - R$ 760.147,22) da PER/DCOMP em lide.
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 195), o interessado não refuta
a análise feita na decisão recorrida, mas acrescenta que, além do pagamento apontado na
DCOMP, o crédito tributário correspondente também recebeu o aporte de uma compensação, o
que também deve ser considerado como direito de crédito. Afirma que a referida compensação é
objeto de outro processo administrativo, mas que isso não impede o seu reconhecimento de
imediato. Subsidiariamente, caso o reconhecimento imediato do crédito não seja acatado, requer
que o presente processo seja sustado até a decisão daquele citado.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908556/2012-83

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2016
(fls. 192) e o recurso voluntário foi apresentado em 18/10/2016 (fls. 194). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Contudo, o recurso não deve
ser conhecido, pelas seguintes razões.
O recorrente não desafia especificamente a decisão recorrida, mas defende que
esta deve ser reformada em razão de fato adicional.
Esclarece que a quitação do IRPJ do ano 2006 não se deu apenas com o DARF
apontado na DCOMP, mas também com a DCOMP no 22416.34369.131109.1.7.03-4269.
Defende que errou no preenchimento da DCOMP em tela, ao não incluir essa parcela, mas que
tal erro formal não deve impedir o exercício do seu direito, nos seguintes termos (fls. 198):
13. Ocorre que a Recorrente não recolheu apenas o valor de R$ 100.786.825,17
à título de IRPJ, cujo valor do DARF foi considerado pela RFB. Isto porque realizou
ainda a quitação da parcela de R$ 1.162.486,70 referente ao ajuste do IRPJ/2007, por
meio da compensação realizada no PERDCOMP n° 22416.34369.131109.1.7.03-
4269, controlado no processo administrativo n° 10880.940300/2012-61. Referido
processo encontra-se pendente de julgamento da manifestação de inconformidade na
DRJ, conforme comprot (DOC. 03).
14. Desta forma, nota-se que houve um lapso da Recorrente quando do
preenchimento do PERDCOMP em apreço, uma vez que o valor total pago a título de
IRPJ/2007 foi de R$ 101.949.311,80 (R$ 100.786.825,17 + RS 1.162.486,70). Assim,
caso fosse considerada a integralidade do pagamento indevido realizado, a RFB
verificaria a existência de um saldo disponível de R$ 4.705.333,57 (R$ 3.542.846,87 +
R$ 1.162.486,70).
Verifico que o referido DOC. 03, não contém a alegada DCOMP e que o
recorrente não trouxe aos autos esse documento, para que pudesse ser verificado. Contudo, como
foi apontado o número do processo em que foi formalizado o correspondente contencioso
administrativo, pude verificar que a referida DCOMP utilizou direito de crédito, posteriormente
reconhecido, para quitar juros de mora do crédito tributário que deu origem ao presente
pagamento a maior (IRPJ AC 2006), conforme a seguinte reprodução:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908556/2012-83

Entendo que o pleito do recorrente não pode ser atendido, pelas seguintes razões.
Inicialmente, o pedido configura uma inovação no presente contencioso, pois não
foi levado ao conhecimento da autoridade julgadora de primeira instância. Conhecer do pedido
do recorrente seria suprimir a instância inicial, o que não é permitido no processo administrativo
tributário, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, combinado com o artigo 17
do mesmo diploma legal, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ainda que o pedido do recorrente pudesse ser conhecido, o que se admite apenas
para esclarecer questão subsidiária, entendo que ele deveria ser negado.
A Administração Tributária está autorizada a quitar obrigações tributárias do
contribuinte mediante compensação de direito de crédito líquido e certo, nos termos do artigo
170 do CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a seguir transcritos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.873 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908556/2012-83

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Também merece destaque o artigo 165 do CTN, que cria o direito à restituição de
tributo pago indevidamente, verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Segundo esse dispositivo legal, o direito à restituição surge em razão de um
pagamento indevido de tributo, no que se inclui, lato sensu, o pagamento a maior do que o
devido. Com isso, não há previsão legal para a restituição de uma compensação indevida.
Considerando que a compensação ocorre sempre a partir de direito de crédito passível de
restituição, pela correlação entre os referidos artigos 165 e 170 do CTN, também se pode dizer
que não há previsão legal para a compensação de outra compensação indevida.
Assim, a compensação não se equivale a pagamento para fins de reconhecimento
de direito de crédito passível de restituição ou compensação, cabendo apenas a restituição ou
nova compensação do direito de crédito original.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 275
DF CARF MF
Original